Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-29.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO PARA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INVIABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ACIDENTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nenhuma das hipóteses a que se refere o §1o do artigo 489 do CPC pode ser reconhecida; prova pericial, nos termos dos artigos 156 e 465, CPC, consubstancia meio de elucidação de determinado fato com auxílio de perito nomeado pelo juiz, o qual, após a nomeação, passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça com encargo de assistir o magistrado na prova do fato. 1.1. Acolhida em sentença conclusão contida no laudo pericial, tal não pode constituir vício de fundamentação da sentença.
2. Laudo levado a efeito por médica especialista em medicina do trabalho, desnecessário tivesse sido levado a efeito por seja médica psiquiatra. 2.1. “O Código de Ética Médica atualmente em vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.931/2009, não estabelece qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. E, ainda sob a vigência do anterior Código de Ética Médica, Resolução 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, há diversas consultas respondidas pelo referido conselho no sentido de que o médico pode atuar plenamente nas mais diversas áreas, evidentemente, responsabilizando-se plenamente pelos atos praticados. (...) Caso o perito médico nomeado responda a todos os quesitos, sem se referir a quaisquer limitações concernentes à ausência de especialização naquele ramo da ciência médica, é válida a prova pericial realizada, não havendo falar em sua repetição.(...)” (Acórdão 843071, 20130111747936 APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 453)
3. O conjunto probatório (laudo pericial judicial, laudo oficial do INSS) é no sentido de que a enfermidade que acometeu a autora – transtorno ansioso e depressivo – não guarda relação com a atividade laboral desenvolvida.
4. Consignado em laudo pericial e em relatório médico particular que a autora esteve incapacitada para o trabalho no período de maio de 2021 a março de 2022, não tendo recebido qualquer benefício ou remuneração no período de 20/05/2021 a 21/06/2021; 21/10/2021 a 21/11/2021; e 21/01/2022 a 26/03/2022, é-lhe devido o pagamento do auxílio-doença de forma retroativa.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido.